Tribunal: TJES
Processo: 5004688-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004688-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERYCK BRUMIERA LAPA registrado(a) civilmente como ERYCK BRUMIERA LAPA

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão de custódia, ausência de contemporaneidade dos fatos e pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido e o parecer do Ministério Público foi pela denegação da ordem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) determinar se há contemporaneidade entre os fatos narrados e a manutenção da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de 19 pinos de cocaína, arma de fogo calibre 9mm municiada e objetos relacionados ao tráfico de drogas, todos encontrados no veículo conduzido pelo paciente, que é conhecido da polícia por envolvimento no tráfico local.

4. O Juízo de origem justificou a custódia cautelar com base na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração criminosa, evidenciando o periculum libertatis, além do fumus comissi delicti, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP.

5. As decisões judiciais analisaram a adequação e a necessidade da prisão preventiva diante da insuficiência de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.

6. A contemporaneidade da prisão foi devidamente observada, considerando-se, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a permanência dos riscos à ordem pública, não se restringindo apenas à data dos fatos investigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra respaldo legal quando fundamentada concretamente na gravidade dos fatos, nos indícios de autoria e materialidade e na necessidade de resguardar a ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão deve ser analisada à luz da persistência dos riscos que justificam a medida extrema.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Sr. Presidente, saúdo a vossa excelência, saúdo aos demais desembargadores, desembargador Marcos, hoje sob sua relatoria, mas também saúdo os servidores dessa Casa, o Dr. Josemar, o digno representante do Ministério Público aqui presente, meu colega de seminários do IBCCrim, esse ano com o Luiz de Ferraioli aqui, vai ser o principal palestrante na Conferência Magna. Saúdo aos colegas advogados aqui presentes, que façam na pessoa do Dr. Roberto, estudantes, familiares que eventualmente estejam aqui, partes.

Serei muito breve, é da minha natureza ser breve, mas também é da natureza do caso.

Trago hoje aqui, desembargador Marcos, uma ponderação que é a seguinte, de fato.

A prisão preventiva desse paciente foi decretada sob fundamentos que lhe permitiam a decretação naquele momento, isso em abril de 2024.

O que ocorre, o que eu contesto, é que houve uma inovação no processo penal que determina que o magistrado revise a cada 90 dias a prisão preventiva. Essa previsão surge para que a prisão preventiva seja reavaliada quanto à sua conveniência e necessidade no passar do tempo.

O que acontece nesses autos e que eu apresento como coação é que, embora, diferente do que acontece muitas vezes, de um juiz não fazer essa avaliação periódica, embora ele tenha feito, as decisões que se sucedem, elas trazem o seguinte texto.

Não existem fatos novos que modifiquem. Mantenha a prisão preventiva. Não existem fatos novos que modifiquem. Mantenha a prisão preventiva.

Com alguma variação na ordem das palavras ou na quantidade de palavras.

Mas o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que essas decisões que apenas anunciam que não existem fatos a modificar o entendimento primevo, elas seriam a mesma coisa de não fundamentar a decisão. E olha, uma prisão preventiva decretada para garantia da instrução criminal não pode ser mantida depois da instrução criminal terminada pelo mesmo motivo.

Uma prisão preventiva determinada para a garantia da ordem pública, depois do decurso de um certo lapso temporal, pode ser que a ordem pública não esteja mais em risco.

Então é necessário que o juiz diga a cada decisão o porquê, porque esse é o exercício de fundamentar, dizer o porquê, até para que nós tenhamos a possibilidade de discordar dos porquês apresentados.

E aqui, nesse caso, o que acontece é isso. Eu queria chamar a atenção para um dado fundamental, uma questão fática fundamental. Essa prisão é decretada na audiência de custódia e ela vai sendo mantida. Mas em novembro do ano passado, desembargador Marcos, foi realizada a audiência de instrução e julgamento E na audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público, diligente, com atuação firme no caso, presente, sem demoras, como sustentou o colega que eu acompanhei aqui anteriormente, o Ministério Público não causou nenhuma demora. O Ministério Público apresentou memoriais oralmente. Porque o caso é um tráfico de drogas de pequena ou razoável quantidade, não muita quantidade. Não é dosimetria de penas justa, esse paciente irá ser condenado a um regime prisional semiaberto, quando muito.

Então o Ministério Público apresenta suas alegações finais oralmente, a Defesa pede o prazo, ele é deferido o prazo de cinco dias. Tenho pra mim que a Defesa apresenta isso num prazo razoável também. Resumindo.

No final de 2024, o processo vai concluso para julgamento. E até hoje não tem sentença.

Eu não estou aqui sustentando excesso de prazo. Não. Eu tenho conhecimento de que o entendimento dos tribunais superiores é de que, encerrada a instrução processual, não prospera o argumento de que há excesso de prazo na instrução. Mas o que eu pondero aqui é se é razoável que o juiz se dê ao trabalho de proferir uma decisão mantendo a prisão preventiva e não sentenciar um processo pronto pra sentença. E como sempre faço com muito respeito, reforçando o carinho e o reconhecimento que eu tenho quanto ao trabalho realizado pelos magistrados de primeiro grau, que estão ali no dia a dia, no ouro do furacão, se me perdoem o lugar comum, mas é o que tem acontecido especificamente com relação a essa autoridade coatora. Da 90 dias de conclusão do processo, sai uma decisão. Eu iria fazer um trabalho de sinopse, desembargador Marcos, mas eu achei que seria demais, e eu não quero causar um problema para o magistrado. Nem para o magistrado e nem com o magistrado. Eu quero resolver a situação do meu cliente. Mas tenha acontecido reiteradamente. O processo vai concluído para julgamento. Quando vencem os 90 dias, sai uma decisão. mantendo a prisão preventiva, mas não sai a sentença. Mas o que acontece com o processo? Ele sai da conclusão, pra que todos sejam intimados. E aí ele volta, e contam-se mais 90 dias. E assim, em muitos casos, lá se vão seis meses sem sentença. Como é esse caso, que eu disse que no final do ano esse processo estava pronto pra sentença, e nós já estamos partindo amanhã pro meio de maio. E eu estou aqui discutindo prisão preventiva sem sentença penal condenatória.

Então eu trago aqui um pedido de revogação da prisão preventiva apontando que essa prisão ela não é mais razoável. E que os motivos que ensejaram essa prisão lá atrás não podem ter permanecido inalterados desde lá. Pedindo então que se reveja essa prisão, que se revogue a prisão, que se substitua a prisão por outras cautelares.

Mas eu me sentiria satisfeito, excelência, se o magistrado fosse em instado a sentenciar esse processo. Eu me sentiria também satisfeito se o magistrado fosse em instado a fundamentar a manutenção da prisão preventiva de maneira efetiva, para que ele pudesse ter argumentos concretos para refutar a decretação da prisão, reprisando, há um ano desde a sua decretação. Há um pouco mais de um ano desde a sua decretação.

Sendo assim, agradeço a atenção que me deram e rogo pelo conhecimento e pela concessão da ordem do presente habeas corpus.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERYCK BRUMIERA LAPA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que, nos autos da Ação Penal, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a manutenção da prisão preventiva do paciente foi feita sem fundamentação adequada;
(ii)
não foram verificados fatos novos ou contemporâneos que justificassem a renovação da medida extrema; e
(iii)
a prisão foi decretada com base em fundamentação inidônea, sem indicar elementos específicos e precisos que se adéquem ao caso.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12960492.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12820392, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006. Aliás, consta da exordial acusatória (ID 41329181 dos autos originários):

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 4 de abril de 2024, por volta de 17h38min, na Rua Magalhães Pinto, Bairro Santa Margarida, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, transportou e trazia consigo destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo e receberam informações de que o réu, conhecido por ser traficante da região, realizaria a entrega de drogas na Rua Minas Gerais.

Chegando na Rua Magalhães Pinto, avistaram o denunciado conduzindo o veículo Fox preto, placa HFT4E46, momento em que determinaram que ele parasse o veículo.

Feita a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, feita a vistoria no veículo, encontraram no assoalho do banco do carona 1 pistola calibre 9mm, juntamente com um carregador contendo 17 munições do mesmo calibre. Embaixo do tapete do motorista, localizaram ainda 19 pinos de cocaína; além disso, foram encontrados outros objetos usados para preparar e traficar drogas.

Ouvido na esfera policial, o réu assumiu a propriedade da arma e das munições apreendidas, negando ciência quanto à existência de drogas no veículo.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 54191706 (fls. 12-17), Auto de Apreensão nº 2090.3.30111/2024 (fl.31), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, (fl. 35), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.39), bem como pelos depoimentos pessoais.”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID 41128204 dos autos originários):

“(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe fora atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade dos fatos, a fim de resguardar a ordem pública, principalmente pelo crime de tráfico ser cometido mediante o uso de uma arma de fogo, além da réplica de fuzil ora apreendida, uma vez que este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto”

Ademais, o Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, ponderou, que
“Diante da necessidade de resguardamos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social”
.

Somado a isso, asseverou,
apontando elementos concretos extraídos dos autos
, que
“(...) as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que, durante patrulhamento tático, (...) os militares avistaram o veículo (...), tendo como motorista a pessoa de Eryck, este já conhecido das guarnições pelo envolvimento no tráfico de drogas, de pronto, realizaram a abordagem, esclarecendo que a equipe já possuía informações de que ele estava a frente do tráfico local e que realizaria a entrega e o abastecimento de drogas no beco situado na rua Minas Gerais, local de tráfico”
, bem como que “
a gravidade concreta do crime imputado ao réu, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciam maior propensão do agente à violação da saúde dos usuários, o que reforça a necessidade da custódia cautelar
”, motivo pelo qual manteve a custódia cautelar do paciente.

Em sequência, em sede na audiência de instrução e julgamento, consignou, de forma escorreita, que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que manteve a prisão cautelar,
continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
(ID 12906122).

Registrou, ainda, que “
foram apreendidas drogas e uma arma de fogo municiada, tendo as testemunhas arroladas pela acusação dito que todo o material foi apreendido no carro em que estava o acusado, o que demonstra a grave ameaça causada a sociedade, expondo a população ao risco causado pelas drogas e pelas armas de fogo
”.

Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada e mantida com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, sendo localizado com uma pistola calibre 9mm, juntamente com um carregador contendo 17 munições do mesmo calibre, somados aos 19 pinos de cocaína.

Nada obstante, afere-se que as decisões fazem menções concretas ao caso dos autos para fundamentar a necessidade da medida extrema, explicitando a existência de prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva.

Outrossim, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois, segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (AgRg no HC n. 644.833/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 25/5/2021).

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc
*

DATA DA SESSÃO: 21/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do E. Relator.

*

* *

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004688-47.2025.8.08.0000

PACIENTE:

ERYCK BRUMIERA LAPA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERYCK BRUMIERA LAPA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que, nos autos da Ação Penal, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a manutenção da prisão preventiva do paciente foi feita sem fundamentação adequada;
(ii)
não foram verificados fatos novos ou contemporâneos que justificassem a renovação da medida extrema; e
(iii)
a prisão foi decretada com base em fundamentação inidônea, sem indicar elementos específicos e precisos que se adéquem ao caso.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12960492.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12820392, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006. Aliás, consta da exordial acusatória (ID 41329181 dos autos originários):

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 4 de abril de 2024, por volta de 17h38min, na Rua Magalhães Pinto, Bairro Santa Margarida, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, transportou e trazia consigo destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo e receberam informações de que o réu, conhecido por ser traficante da região, realizaria a entrega de drogas na Rua Minas Gerais.

Chegando na Rua Magalhães Pinto, avistaram o denunciado conduzindo o veículo Fox preto, placa HFT4E46, momento em que determinaram que ele parasse o veículo.

Feita a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, feita a vistoria no veículo, encontraram no assoalho do banco do carona 1 pistola calibre 9mm, juntamente com um carregador contendo 17 munições do mesmo calibre. Embaixo do tapete do motorista, localizaram ainda 19 pinos de cocaína; além disso, foram encontrados outros objetos usados para preparar e traficar drogas.

Ouvido na esfera policial, o réu assumiu a propriedade da arma e das munições apreendidas, negando ciência quanto à existência de drogas no veículo.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 54191706 (fls. 12-17), Auto de Apreensão nº 2090.3.30111/2024 (fl.31), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, (fl. 35), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.39), bem como pelos depoimentos pessoais.”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID 41128204 dos autos originários):

“(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe fora atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade dos fatos, a fim de resguardar a ordem pública, principalmente pelo crime de tráfico ser cometido mediante o uso de uma arma de fogo, além da réplica de fuzil ora apreendida, uma vez que este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto”

Ademais, o Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, ponderou, que
“Diante da necessidade de resguardamos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social”
.

Somado a isso, asseverou,
apontando
elementos concretos extraídos dos autos
, que
“(...) as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que, durante patrulhamento tático,
(...)
os militares avistaram o veículo
(...)
, tendo como motorista a pessoa de Eryck, este já conhecido das guarnições pelo envolvimento no tráfico de drogas, de pronto, realizaram a abordagem, esclarecendo que a equipe já possuía informações de que ele estava a frente do tráfico local e que realizaria a entrega e o abastecimento de drogas no beco situado na rua Minas Gerais, local de tráfico”
, bem como que “
a gravidade concreta do crime imputado ao réu, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciam maior propensão do agente à violação da saúde dos usuários, o que reforça a necessidade da custódia cautelar
”, motivo pelo qual manteve a custódia cautelar do paciente.

Em sequência, em sede na audiência de instrução e julgamento, consignou, de forma escorreita, que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que manteve a prisão cautelar,
continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
(ID 12906122).

Registrou, ainda, que “
foram apreendidas drogas e uma arma de fogo municiada, tendo as testemunhas arroladas pela acusação dito que todo o material foi apreendido no carro em que estava o acusado, o que demonstra a grave ameaça causada a sociedade, expondo a população ao risco causado pelas drogas e pelas armas de fogo
”.

Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada e mantida com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, sendo localizado com uma pistola calibre 9mm, juntamente com um carregador contendo 17 munições do mesmo calibre, somados aos 19 pinos de cocaína.

Nada obstante, afere-se que as decisões fazem menções concretas ao caso dos autos para fundamentar a necessidade da medida extrema, explicitando a existência de prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva.

Outrossim, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois, segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (AgRg no HC n. 644.833/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 25/5/2021).

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.